Tribunal: TJES
Processo: 5031415-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031415-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031415-35.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
A lide versa sobre pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de faturas de energia elétrica vinculadas a imóvel com o qual o autor nega possuir vínculo, o que gerou a negativação de seu nome.

3 –
Diante da negativa de contratação, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade do vínculo, sendo que a apresentação exclusiva de telas sistêmicas internas (
prints
), sem o suporte de contratos assinados, registros de áudio de solicitação verbal ou documentos fornecidos no ato da suposta adesão, caracteriza prova unilateral insuficiente para afastar a narrativa do consumidor, conforme jurisprudência consolidada.

4 –
A recorrente invoca a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para atribuir ao autor a responsabilidade pela alteração de titularidade. Contudo, tal norma pressupõe uma titularidade validamente constituída. Não demonstrada a origem da relação jurídica, não se pode impor ao consumidor o dever de gerir ou encerrar cadastro cuja existência desconhecia.

5 –
A alegação de exercício regular de direito não prospera, uma vez que a licitude da cobrança depende da legitimidade do crédito. Declarada a inexistência do débito por falha probatória da ré, a negativação torna-se indevida, configurando ato ilícito por defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6 –
A negativação foi devidamente comprovada nos autos por meio de extrato de órgão de proteção ao crédito anexado pelo autor, identificando a recorrente como credora. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é
in re ipsa
, afetando diretamente a honra objetiva e o crédito do cidadão.

7 –
No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da concessionária, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

8 –
Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)